Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-46.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Hipótese em que a r. sentença homologou a desistência e extinguiu o processo, fixando a verba honorária devida pelo exequente ao advogado dos executados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Postulação de arbitramento, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Cabimento. Aplicabilidade da regra geral

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Hipótese em que a r. sentença homologou a desistência e extinguiu o processo, fixando a verba honorária devida pelo exequente ao advogado dos executados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Postulação de arbitramento, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Cabimento. Aplicabilidade da regra geral contida no artigo 85, § 2o, do CPC. Circunstância, ademais, que a incidência de tal regra não resulta em honorários de valor exorbitante ou desproporcional, nem implica em enriquecimento sem causa. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça. Sentença reformada neste ponto. Recurso provido, por maioria.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001506-46.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que são apelantes ROSANGELA
MARTINS DE ABREU SANTOS e GERALDO EVANGELISTA SANTOS, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencida a Relatora Sorteada e a 3a Juíza. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Acórdão a cargo do
2o Juiz que transcreverá o voto da Relatora Sorteada., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, vencedor, DANIELA MENEGATTI MILANO, vencida,
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-46.2019.8.26.0222 -
2
VOTO N. 39796
APELAÇÃO N. 1001506-46.2019.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA DIAS GRACIOTO
APELANTES: ROSÂNGELA MARTINS DE ABREU SANTOS E OUTRO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Execução de título
extrajudicial. Hipótese em que a r. sentença homologou a
desistência e extinguiu o processo, fixando a verba honorária
devida pelo exequente ao advogado dos executados em R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil. Postulação de arbitramento, com fulcro no artigo 85, §
2o, do CPC. Cabimento. Aplicabilidade da regra geral contida
no artigo 85, § 2o, do CPC. Circunstância, ademais, que a
incidência de tal regra não resulta em honorários de valor
exorbitante ou desproporcional, nem implica em enriquecimento sem causa. Fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em
patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado
pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do
importante
papel
desempenhado
pela
advocacia
na
administração da Justiça. Sentença reformada neste ponto.
Recurso provido, por maioria.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
103, que, em execução de título extrajudicial, homologou a desistênica e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 775, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, condenado o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Recorrem os executados, postulando a fixação da verba honorária
sucumbencial com base no valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
O recurso é tempestivo e está preparado, mas não foi respondido.
É o relatório.
De início, cumpre transcrever o voto proferido pela eminente
Desembargadora Daniela Menegatti Milano, do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-46.2019.8.26.0222 -
3
Os efeitos devolutivo e suspensivo pleiteados pela apelante operam
por força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ademais, nos
termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação é recebida no efeito
suspensivo, visto que o caso não se subsome a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo
dispositivo legal.
Inicialmente, consigna-se que o recurso versa somente sobre a
adequação da verba honorária sucumbencial arbitrada pelo MM. Juízo “a quo”, no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), de sorte que a quantia recolhida pelo recorrente a título de
preparo, no importe de R$ 138,05 (cento e trinta e cinco reais) mostrou-se suficiente, nos
termos do cálculo efetuado a fl. 200.
No mérito, o recurso merece prosperar parcialmente.
Com relação à verba honorária sucumbencial, assiste parcial razão
ao apelante, na medida em que se mostrou módico o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
arbitrado pelo MM. Juízo “a quo”, por apreciação equitativa, com fundamento no artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
No caso, de fato, não há como condenar a parte apelada ao
pagamento de verba honorária com base no valor atualizado da causa, porquanto
corresponderia, aproximadamente, ao valor de R$ 19.008,88 (dezenove mil e oito reais e
oitenta e oito centavos), o que não se pode admitir diante das circunstâncias do caso
concreto, notadamente o fato de que a execução foi julgada extinta em razão da
homologação do pedido de desistência.
Na hipótese dos autos, impõe-se reconhecer que o arbitramento da
verba honorária deve se dar por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a incidência dos critérios objetivos do
§2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil parte da premissa segundo a qual o grau
de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da
demanda.
Não obstante o reconhecimento da atuação combativa dos patronos
da apelante, não se vislumbra na causa complexidade apta a justificar a fixação de
honorários em valor superior a R$ 5000,00 (cinco mil reais). Há de prevalecer o princípio
geral do direito que veda o enriquecimento sem causa, pois não houve longa tramitação
do processo a justificar a fixação na quantia pretendida pelo apelante.
Diante de tais ponderações, o recurso merece prosperar parcialmente
para majorar o valor da verba honorária sucumbencial devida pelo banco apelado ao
patrono da parte executada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no
disposto no artigo 85, §8° do Código de Processo Civil.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar individualmente os
artigos de lei indicados pela parte, ou enunciado de súmula, para fins de interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001506-46.2019.8.26.0222 -
4
recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no
1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o
prequestionamento implícito, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de
forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
Entretanto, houve rompimento da unanimidade no resultado do
julgamento, afastando-se a maioria de parte do entendimento esposado no voto da
eminente Relatora Sorteada, por reputar que, na hipótese em apreço, é de rigor o
arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa.
É que a regra geral contida no § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil é clara ao dispor que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por centro sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendidos os incisos
I a IV, do referido dispositivo legal, sendo certo ainda que a legislação processual permite
o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa “nas causas em que for inestimável
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (CPC, art. 85, §
8o), o que não é o caso destes autos, em que foi atribuído à causa o valor de R$ 190.088,83
em julho de 2019 (fls. 02).
Bem por isso, no caso, revela-se correta a fixação da verba honorária
no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo
85, do Código de Processo Civil, corresponde aproximadamente a R$ 19.000,00, importe
que não se afigura exorbitante, tampouco resultará em enriquecimento sem causa.
Destaque-se, por fim, que os honorários advocatícios devem ser
sempre arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela
advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da
Constituição Federal.
Em suma, acolhe-se integralmente o recurso para fixar a verba
honorária de sucumbência em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, por maioria.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator Designado
(assinatura eletrônica)